Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-36.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão por atraso na entrega do loteamento. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 e do Tema 1095, do STJ. Alienação fiduciária não registrada na

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Rescisão por atraso na entrega do loteamento. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 e do Tema 1095, do STJ. Alienação fiduciária não registrada na matrícula do imóvel. Ausência de constituição dos compradores em mora. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento por culpa exclusiva da vendedora. Entraves administrativos, pandemia COVID-19 e chuvas excessivas. Excludente de responsabilidade não verificada. Incidência da Súmula 161, do TJSP. Medidas sanitárias de isolamento social do Covid-19 que se iniciaram quando se encerrou o prazo para entrega do empreendimento. Inadimplemento dos compradores não configurado. Tutela de urgência autorizou o não pagamento das parcelas vincendas. Cláusula penal e retenção do sinal afastada. Taxa de fruição e devolução da taxa de corretagem. Inexistência de condenação. Ausência de interesse recursal. Devolução de valores pagos a título de IPTU. Exigibilidade vinculada à propriedade ou à imissão na posse. Restituição devida. Índice da correção monetária pela Tabela Prática do TJSP. Termo inicial dos juros de mora. Citação. Multa contratual por inadimplemento invertida em favor dos compradores. Equidade e paridade. Aplicação do Tema 971, do STJ. Precedentes do mesmo empreendimento. Sentença mantida. Apelo desprovido.